Tribunal: TJPA
Processo: 0810449-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810449-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS MARQUES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO DA DROGA AO CONSUMO PESSOAL DO PACIENTE. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Tendo o magistrado singular demonstrado com base em elementos constantes dos autos a necessidade da segregação cautelar, não há que se falar em ausência de fundamentação da medida extrema, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Diante desse cenário
, os requisitos de cunho subjetivos favoráveis, por si sós não são suficientes assegurar a revogação da medida excepcional,
conforme entendimento sumulado deste Tribunal.

2. Igualmente, não se pode converter a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

3. Inviável a apreciação da tese referente
a real destinação da droga encontrada em poder do paciente, pois extrapola os limites da cognição sumária do
habeas corpus
.

4.
ORDEM DENAGADA. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete a dezenove do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada, em benefício de
MATEUS MARQUES CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal Comarca de Bragança, no âmbito do qual responde a Ação Penal nº 0006223-77.2020.8.14.0009, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia
11 de setembro de 2020
, eis que teria sido detido na posse drogas e, embora tenha declarado que o entorpecente era para consumo próprio o juízo impetrado manteve a prisão e decretou a custódia preventiva.

Cobate a r. decisão por entender que não se fazem presentes os requistos legais que resguardam a imposição da medida extrema, pois entende que a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, de vez que, os crimes supostamente praticados por ele não se caracterizam pela violência ou grave ameaça.

Pontua, ainda que, o paciente possui residência fixa, é portador de bons antecedentes e sempre manteve sua subsistência de forma lícita, não havendo, portanto, qualquer elemento que demonstre que, em liberdade, irá comprometer instrução criminal ou colocar em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, sustenta que
a medida restritiva da liberdade a ser aplicada, de forma subsidiária, no presente caso, é a prevista no art. 319, I, CPP, qual seja, o comparecimento periódico em Juízo, pois, dessa forma, se asseguraria, de forma efetiva, a instrução criminal, tendo em vista que o paciente poderá ser citado e cientificado dos atos processuais em Cartório.

Pugna pela concessão liminar da ordem a fim de que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após, determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas foram prestadas pelo magistrado singular, que esclareceu em síntese:

a)

o paciente, foi preso em flagrante delito no dia 11/09/2020, juntamente com outros dois acusados Eliel da Silva Ferreira e Gabriel Correa de Sousa, na posse de substância provisoriamente tida como maconha; tendo sido apreendidos 35 papelotes de maconha, prontos para venda, rolos de papel filme para embalagem de droga, uma faca, uma motocicleta e R$ 47,00 (quarenta e sete reais);

b)

O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva no dia 12 de setembro de 2020.

c)

a denúncia foi ofertada em 06 de outubro de 2020, sendo então determinada no dia 08 de outubro de 2020 a notificação do paciente para apresentar defesa prévia;

A Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

As alegações contidas no bojo da impetração que visando à restituição da liberdade ambulatorial do paciente não merecem guarida.

Quanto ao primeiro, de que a segregação cautelar imposta ao paciente não se justifica, ante a ausência dos requisitos legais que resguardam a imposição da medida de exceção. Essa assertiva não condiz com a realidade, posta a minha apreciação.

Destarte, ao se fazer a análise do feito constata-se, que não há que se falar em falta de justa causa para a imposição prisão do paciente, pois conforme se deflui da cópia da decisão que converteu o flagrante em preventiva, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da medida de exceção, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, conforme trecho da decisão a seguir transcrita:

(...).

Os fatos colhidos no flagrante, por declarações do condutor e das demais pessoas ouvidas pela autoridade policial, apontam para a autoria na pessoa dos presos. A materialidade delitiva, resta demonstrada através do laudo de constatação provisória em entorpecente, acostado, presente assim, o
fumus comissi delicti
no presente procedimento O
periculum libertatis
, encontra-se fundado no risco de que os agentes, em liberdade, voltem a praticar o comércio ilícito de drogas, colocando em risco a ordem pública.

Assim, diante do exposto e levando-se em consideração as circunstâncias dos fatos que bem justifica a classificação do delito como tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a quantidade da droga apreendida, a forma de embalagem, as circunstâncias da apreensão e os apetrechos encontrados com os flagranteados, indicando fins de traficância, e, principalmente, a fim de cessar a reiteração das práticas criminosas de venda de entorpecentes que colocam em risco a saúde de inúmeros jovens, usuários de entorpecentes, desestruturando famílias, mostra-se necessária para acautelamento do meio social, a custódia preventiva dos flagranteados, visando a garantia da ORDEM PÚBLICA.

Constata-se, assim, restar plenamente, justificada a segregação cautelar, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, seriamente ameaçada com a prática delitiva imputada ao paciente, ou seja, o tráfico de substâncias entorpecentes, cujas consequências negativas assolam sobremaneira a sociedade, considerando que referido delito fomenta outros, pois as pessoas viciadas geralmente tendem a cometer outros crimes para sustentar o vício, geralmente de natureza patrimonial, como furtos, roubos e latrocínio que nos dias atuais causa imensa intranquilidade e temor nas pessoas que muitas vezes ficam reclusas em seus lares com medo sair até para próprio lazer.

Assim, é induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.

Desse modo, não vejo como converter a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

Acerca do tema trago a colação julgado desta corte de Justiça.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 29/11/2018, SENDO CUMPRIDA EM 25/09/2019, PACIENTE FORAGIDOS DESDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto. A prisão preventiva foi decretada em 29/11/2018, sendo cumprida no dia 25/09/2019, pois o paciente encontrava-se foragidos desde a decretação da custódia extrema; 2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 4. Ordem denegada. Decisão unânime.”

(HC Nº 0810095- 31.2019.8.14.0000, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, j. 17/12/2019, Acórdão 2598220 DJe 19/12/2019).

No que tange ao argumento que a manutenção da prisão não se justifica, pois a droga apreendida em poder do paciente era destinada ao uso própria e não a difusão ilícita - art. 33, da Lei 11.343/2006.

Ocorre que, o exame acerca desse questionamento extrapola os limites da via augusta do
habeas corpus
, que como é cediço, cinge-se à legalidade da prisão, e não de discussão sobre questões meritórias, eis que a apreciação do arcabouço probatório deve ser procedida no processo de origem, no qual se permite às partes ampla produção de provas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que alega-se que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita”.

(STJ, HC 321255, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado TJ/SP, DJe 03/08/2015).

A isso acrescento que é possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão sustentada na impetração. Todavia, repito, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se à defesa provar seus argumentos na via correta.

Pelo exposto, firme nas razões acima declinadas sou pela denegação da ordem.

É o meu voto.

Belém, 19 de novembro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/11/2020